Tribunal: TJMT
Processo: 1038327-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038327-42.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSE MARIA CANDIDA DOS SANTOS - CPF: 019.371.851-09 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038327-42.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rose Maria Candida dos Santos

Recorrido(s):

Lojas Renner S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CARTÃO DE LOJA.

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATO E CÓPIA COLORIDA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA JUNTADO NA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se a empresa junta na sua defesa a Solicitação de Cartão, devidamente assinada pela Reclamante, bem como o demonstrativo de utilização do cartão de crédito para compras na loja e empréstimo por meio de saque, sendo que a consumidora não comprovou a sua adimplência junto a empresa reclamada
, a meu ver, resta evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Saliento que a reclamada teve a sagacidade de, juntamente com o mencionado contrato, apresentar um comprovante de “Emissão de Cartão” devidamente assinado na data de 12/09/2017, o que, de forma diversa das considerações inaugurais, demonstra que a parte demandante obteve o plástico para usufruir dos serviços de crédito. Ademais, consoante informações das telas anexas ao Id. 109266847, o referido cartão de crédito foi ativado na mesma data de sua emissão. Outrossim, tempestivo registrar que as telas supracitadas demonstraram que o serviço de cartão de crédito foi utilizado na data de 12/09/2017 para realização de uma compra no valor de R$ 447,48 (quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), parcelada em 05 (cinco) vezes de R$ 89,40 (oitenta e nove reais e quarenta centavos), cujo vencimento inicial estava previsto para 12/10/2017. Ressalto ainda que existem registros de que as prestações vencidas nos meses de outubro, novembro e dezembro/2017 foram devidamente quitadas, o que não condiz com o comportamento de alguém que “jamais recebeu ou retirou o citado cartão”.
A princípio, tenho que a apresentação isolada de telas sistêmicas, devido ao seu caráter unilateral, não se revelaria como um meio de prova apropriado. Ressalto, no entanto, que as mencionadas telas não merecem ser desprezadas, pois estão respaldadas por instrumentos que comprovaram não só a efetiva contratação, mas, principalmente, a emissão do cartão em favor da consumidora.
Portanto, entendo que a relação jurídica estabelecida entre os litigantes foi comprovada. Já no que se refere à origem da dívida debatida nos autos, tenho que a mesma restou igualmente demonstrada, pois, conforme provas apresentadas pela reclamada, decorreu do inadimplemento das prestações vencidas a partir de 12/01/2018. Logo, não tendo a parte autora apresentado provas de que honrou todas as parcelas provenientes da compra realizada mediante a utilização do cartão de crédito (artigo 373, I, do CPC/2015), entendo que o envio do seu nome aos Órgãos de Proteção ao Crédito foi justificado.”.

3.

Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por derradeiro, reconheço a litigância de má-fé e condeno a reclamante ao pagamento de multa, 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 do FONAJE.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023